Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. EMENDA 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença nos autos 0712040-20.2018.8.07.0018. A decisão recorrida determinou que o valor referente à condenação por danos morais fosse atualizado nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, conforme determinado no acórdão que modificou a sentença e impôs ao recorrido o pagamento daquela verba.
II. Argumenta o agravante que o evento danoso decorreu do descumprimento contratual por parte do Agravado e, por isso, o termo inicial dos juros deve ser a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da citação.
II. Verifica-se que o acórdão que condenou o Agravado no pagamento de indenização por dano moral determinou que o valor de R$ 2.000,00 fosse atualizado nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, havendo omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora.
III. No julgamento do REsp 1.112.746/DF, o STJ fixou o entendimento de que a lei nova que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.” (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015).
IV. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (29/04/2019). Com relação ao índice aplicável, o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu que para fins de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Relevante assinalar que o índice de atualização monetária estabelecido naquela Emenda Constitucional não pode ser aplicado para período anterior à sua publicação, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei.
V. Enfim, convém relembrar que não há que se alterar a correção monetária fixada na sentença, uma vez que, conforme a Súmula 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".
VI. Assim, merece provimento o recurso para determinar a incidência de juros de mora desde a citação, no índice aplicável à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, e até o dia 08/12/2021, devendo incidir a Taxa Selic a partir do dia 09/12/2021.
VII. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.